Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INCABÍVEL NOVA AÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NECESSÁRIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Requerimentos, formulados em nova ação, referentes a acordo já homologado judicialmente em ação anterior transitada em julgado não podem ser novamente apreciados, pois estão acobertados pela coisa julgada, motivo pelo qual não é passível de rediscussão.
2. No caso dos autos, o apelante pretende o cumprimento do acordo formulado entre as partes em outra demanda, o que deve ser objeto de cumprimento de sentença nos autos originais.
4. A existência de coisa julgada gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.